Tribunal: TJSP
Processo: 1023912-79.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Recurso não provido. Autora apelante. Alegação de acordo verbal para divisão de dívidas contraídas durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Ausência absoluta de prova da existência do negócio jurídico. Ônus probatório que compete ao autor nos termos do artigo 373, I, do CPC. Liberdade de forma prevista no artigo 107 do Código Civil que não

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Recurso não provido. Autora apelante. Alegação de acordo verbal para divisão de dívidas contraídas durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Ausência absoluta de prova da existência do negócio jurídico. Ônus probatório que compete ao autor nos termos do artigo 373, I, do CPC. Liberdade de forma prevista no artigo 107 do Código Civil que não dispensa a necessidade de prova da existência do acordo. Regime matrimonial que não gera presunção de acordo posterior ao divórcio para divisão de passivos. Documentos juntados que comprovam apenas a existência de dívidas em nome da apelante, sem demonstrar anuência do apelado. Opção da apelante pelo julgamento antecipado da lide. Reconvenção do apelado igualmente desprovida de elementos probatórios. Sentença de improcedência de ambos os pedidos mantida. Recurso desprovido.